Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-08.2020.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-08.2020.8.14.9100

APELANTE: HERISON FRANK GONCALVES LACERDA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000801-08.2020.8.14.9100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO/PA

APELANTE: HERISON FRANK GONÇALVES LACERDA

DEFENSOR DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA OAB/PA 29.922

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROVIMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADO.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000801-08.2020.8.14.9100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO/PA

APELANTE: HERISON FRANK GONÇALVES LACERDA

DEFENSOR DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA OAB/PA 29.922

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
HERISON FRANK GONÇALVES LACERDA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Dourado, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do CP, fixando-lhe a pena de
01 (um) ano
de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime
aberto
.

Consta na denúncia (ID nº 18534714 p. 1-4) em resumo, que em 18/08/2020, por volta das 11h, o Recorrente foi preso em flagrante juntamente com Marcelo Lobato Galeno, conduzindo duas motocicletas da marca Honda, modelo NXR BROS 150, ano 2009, cor vermelha, placa NEU 9289 e modelo FAN 125, ano 2009, cor preta, placa NEU 4504, objetos de crime.

Devido aos fatos, o Apelante juntamente com Marcelo Lobato Galeno foram denunciados como incursos na pena do artigo 180,
caput
, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18535205), contra a qual somente a defesa de Herison Frank Gonçalves Lacerda recorreu (ID nº 18535216 p. 1-8) pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta. Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime para o descrito no Art. 180, §3º, do CPB (receptação culposa). Subsidiariamente, requereu a concessão da justiça gratuita e a isenção da pena de multa e das custas processuais.

Constam as contrarrazões aos recursos no ID nº 18535219 p. 1-3, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 19272805 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por atipicidade de conduta

O Apelante
pugna por sua absolvição por ausência de dolo e atipicidade do fato.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas pelo acervo probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº. 18534705 p. 5); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº. 18534707 p. 4); Auto de Entrega (ID nº 18534707 p. 5-6) Cópia do Boletim de Ocorrência Policial referente ao furto da motocicleta HONDA FAN 125 CC, cor preta, Placa NEU 4504 (ID nº. 18534705 p. 3-4); bem como as declarações prestadas perante a Autoridade policial e pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Romerson Cardoso, Dheiferson Ferreira e Paulo Wendrel, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente juntamente com Marcelo Lobato Lacerda praticou os delitos descritos na denúncia.

De outra feita, não há que se falar em atipicidade da conduta, vez que o apelante não trouxe aos autos elementos que confirmem seus argumentos, no que tange desconhecer a origem ilícita do bem, sem sequer ter trazido alguma testemunha de defesa, que confirme suas alegações.

Da mesma forma, não se pode alegar
ausência de dolo, eis que
tais afirmações se mostram absolutamente inverossímeis: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o Apelante conduzia os veículos com o fim de vende-los, sendo que não era o proprietário dos mesmos, embora tenha negado em juízo, conforme se observa em suas declarações.

Desse modo, mantenho a sentença condenatória considerando a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 180,
caput,
do Código Penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CONTRAVENÇÃO TRAZER CONSIGO ARMA SEM AUTORIZAÇÃO (ARTIGOS. 180, DO CÓDIGO PENAL E ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41).

(...)

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPROVIMENTO. Materialidade e autoria restaram provadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, bem como pelos testemunhos dos policiais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do acusado. As declarações prestadas pelo apelante os depoimentos testemunhais, bem como as circunstâncias nas quais o delito foi cometido, verifica-se que o apelante tinha plena consciência de que estava conduzindo um veículo roubado. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO. RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000995-20.2012.8.14.0004 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Sendo assim, inviável se mostra o pedido de absolvição, razão pela qual, mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

2.

Desclassificação para receptação culposa

No que tange ao pleito de

desclassificação para receptação culposa,
não
assiste razão à Defesa.

É cediço que se o agente, surpreendido na posse de bem de procedência ilícita, alegar desconhecimento da origem ilegítima daquele, instaura-se a dúvida, que só pode ser dirimida a partir do exame criterioso de todas as circunstâncias que envolvem os fatos.

Sendo assim, a posse da "res" em poder do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse, encargo do qual o Apelante não se desincumbiu, transformando, portanto, a presunção de autoria em certeza.

Neste sentido entende a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021).

2. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021).

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA.
Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do agente pelo crime de receptação dolosa.
Incabível a desclassificação de receptação dolosa para a forma culposa, ante as provas carreadas aos autos, demonstrando que o agente sabia da origem ilícita do objeto.
Recurso improvido. Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018092-81.2015.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/09/2022)

Rejeito, portanto, a teses suscitada pela defesa.

3.

Da Justiça Gratuita

Pugna a defesa do apelante pelo benefício da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, rejeito o pedido.

4.

Da isenção de multa e custas processuais:

Com relação ao pedido de isenção da pena de multa e custas processuais, é sabido que, no âmbito do STJ, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em multa, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de multa e custas processuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024